Tribunal: TJMT
Processo: 0000424-53.2015.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000424-53.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUIZA DA SILVA NEVES - CPF: 782.379.711-91 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO DE COBRANÇA
— SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) — TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 905) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE —
RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

A fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.7.2016).

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública observarão o decidido no Tema 905 no Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação com remessa necessária interposta pelo
Município de Poconé
contra a sentença (Id. 10974484), proferida em
ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV)
, ajuizada por
Luiza da Silva Neves
contra si, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Assegura que “
os juros moratórios devem ser fixados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997
”.

Assevera que em relação à correção monetária “
com o julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25/03/2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI ́s 4.357/DF e 4.425/DF
”.

Contrarrazões (Id. 10974492).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público no caso.

É o relatório.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 11 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação com remessa necessária interposta pelo Município de Poconé contra a sentença (Id. 10974484), proferida em
ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV)
, ajuizada por Luiza da Silva Neves contra si, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte autora/apelada é servidora pública do Município de Poconé, e ingressou com a ação ordinária de cobrança (URV) postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos.

Eis o teor da sentença, na parte que interessa:

“(...) DA PRESCRIÇÃO

No que se diz respeito as ações objetivando o recebimento de diferenças salariais resultantes da erronea conversão da moeda em URV, a relação é de trato sucessivo, de modo que, se não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, nos moldes da Sumula 85/STJ.

Dito isso, rejeito a preliminar de prescrição.

(...)

Destarte o(a) autor(a) logrou êxito em comprovar o seu direito no recebimento do reajuste de seus vencimentos, nos termos da Lei 8.880/94, ja que há nos autos prova de que possui vínculo trabalhista com o requerido.

Nesses termos, é de se julgar procedente a ação, condenando-se

a ré ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas, bem Como de seus reflexos, decorrentes da correta conversão de seus vencimentos para URV, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação.

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, REJEITO AS PRELIMINARES e JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para condenar o MUNICIPIO DE POCONE ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de margo de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa

e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual.

Deverá incidir correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, condeno-a ademais em honorários advocatícios, que serão arbitrados com a liquidação da sentença, nos termos do art.85, §4° do CPC/2015.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.
(...)”. (Id. 10974484).

Começo pelo reexame da sentença.

Verifica-se que a parte Autora é servidora pública municipal e ingressou com a Ação Ordinária de Cobrança (URV), postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro Real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.

A Lei Federal no 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas, sim, estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

“
Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1 o de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição
.” [Grifos acrescidos].

Assim, ao servidor que não recebia seu vencimento no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Neste espeque, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos servidores estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.

Nesse sentido:

RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – URV - DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor- URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 16/12/2016).

Destarte, o ato sentencial, se coaduna com o entendimento deste Tribunal, visto que os servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

Todavia, no que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário
é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.

O Supremo Tribunal Federal pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836), Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, que nem todo servidor sofreu a defasagem, e, mesmo que tenha sofrido, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem e, acaso existente, qual o índice devido, para refletir a modalidade mais eficaz na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

Transcreve-se:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do CruzeiroReal em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014).

Ademais disso, nesse diapasão é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015). [Grifos acrescidos].

Ademais, como bem assinalado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC no 85268/2016, “
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido
”, razão pela qual,
somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor,deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação/Remessa Necessária no 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. Juízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94. (Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94, de modo que a sentença deve ser retificada nesse ponto.

Quanto ao apelo ora analisado, limitou-se às questões da atualização do débito. Sobre os índices estabelecidos, que deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos. Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001. Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para determinar que:

1) Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001.

4) A apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira,
seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021